Tribunal: TJDFT
Processo: 0023352-95.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023352-95.2012.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE EPITÁCIO CAFETEIRA AFONSO PEREIRA RECORRIDA: ALGAR AVIATION TAXI AEREO S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULOS. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. A propositura de ação judicial pelo devedor impugnando o crédito que o credor tem a receber interrompe o prazo prescricional, eis que evidencia situação onde não se vê a inércia do credor, que aguarda o pronunciamento judicial. 2.Em caso de cobrança de dívidas líquidas constantes de documento particular e do transcurso de menos da metade do prazo prescricional previsto no código civil de 1916, a prescrição a ser observada é a prevista no art.206 § 5, inciso I do Código Civil de 2002.O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o dia da entrada em vigor da nova legislação (11/janeiro/2003) ou, como no caso, quando finda a causa interruptiva da prescrição. 3.Reconhecida a existência do débito em ação judicial transitada em julgado e não apresentada nenhuma outra matéria de defesa que não tenha sido exaurida por ocasião daquele julgamento, o julgamento de procedência do pedido formulado na ação de cobrança é medida que se impõe. 4.Recurso do autor provido. Sentença em parte cassada.Pedido inicial julgado procedente. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 202, caput, e parágrafo único, do Código Civil, sob o argumento de que deve ser considerado como marco temporal para reinício do prazo prescricional o trânsito em julgado da ação cautelar inominada, e não o trânsito em julgado da ação principal, sob pena de se interpretar pela possibilidade de interrupção dúplice do prazo prescricional. Sustenta que foi desconsiderado o caráter autônomo dado às cautelares, as quais têm tratamento procedimental específico, desvencilhado de qualquer processo principal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, afirma ofensa aos artigos 5o, incisos LV e LXVIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos no recurso especial e salientando o direito de uma razoável duração do processo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO VIANA BARRETO, OAB/DF 41.957. Nas contrarrazões, a parte recorrida solicita que as futuras publicações ocorram em nome da advogada DANIELA NEVES HENRIQUE, OAB/MG 110.063, bem como pleiteia a majoração da condenação do recorrente, a proceder com o pagamento das custas, despesas e honorários de sucumbência em favor da recorrida. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo o artigo 202, caput, e parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extremo, todavia, não merece prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 669750 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido: ARE 1239156, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020. Determino que as publicações do recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO VIANA BARRETO, OAB/DF 41.957, e as da parte recorrida, por sua vez, ocorram em nome da advogada DANIELA NEVES HENRIQUE, OAB/MG 110.063. Quanto ao pleito da parte recorrida de majoração da condenação do recorrente, a proceder com o pagamento das custas, despesas e honorários de sucumbência em favor da recorrida. não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023